Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0739353-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: IVALDO FERREIRA DA CUNHA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do reportado, notadamente se ratifica a composição e o seu regular cumprimento, de molde a ser, se o caso, corroborada e colocado termo ao litígio. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 20 de abril de 2020.